Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros apresentados pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão no acórdão no que tange à análise da tese recursal que defende ser incontroversa a questão relacionada à compra e venda do bem objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos no Juízo de origem e na apelação, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal. Precedentes do e. TJDFT.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões da apelação, sem que esteja presente o vício de omissão no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.